Tribunal: STF
Processo: AI 731679
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência 
   do Relator para negar seguimento a recurso manifestamente 
   inadmissível. Recurso especial julgado por decisão monocrática. 
   Não esgotada a instância de origem. Súmula nº 281/STF.
1. É 
   competente o Relator (artigo 557, caput, do Código de Processo 
   Civil e artigo 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo 
   Tribunal Federal) para negar seguimento "ao recurso 
   manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em 
   confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do 
   respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal 
   Superior".
2. O recurso extraordinário é inadmissível quando 
   interposto após decisão monocrática proferida pelo Relator, haja 
   vista que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de 
   origem. Incidência da Súmula  nº 281/STF.
3. Agravo regimental 
   desprovido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, 
   do Código de Processo Civil.